Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Provas. Conduta social. Pena-base. Fração de aumento. Inquérito policial. Nulidade. Prova do prejuízo. Necessidade. Preclusão.
1 - Ainda que o acusado, na delegacia, não tenha sido cientificado do direito de permanecer em silêncio, eventual irregularidade, nulidade relativa, pressupõe seja demonstrado prejuízo.
2 - A falta de advogado durante o interrogatório do acusado na delegacia não é causa de nulidade, haja vista a natureza informativa e inquisitiva do inquérito.
3 – Aquele que transporta e dá fuga ao coautor, com o qual estava previamente ajustado quanto ao crime de roubo, incluindo divisão de tarefas e, depois, repartição do produto do crime, é coautor do roubo.
4 - O fato de cometer o crime quando cumpria pena no regime aberto, após concedida progressão de regime, justifica o exame desfavorável da conduta social. Revela indisposição para a readaptação social.
5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - Apelação do primeiro réu não provida e do segundo réu provida em parte.